Tribunal: CARF
Processo: 10540.720009/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ERRO DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. ERRO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE.
Considera-se inválida a intimação, enviada a endereço incorreto.
NULIDADE. INTIMAÇÃO IRREGULAR. COMPARECIMENTO AO PROCESSO. SANEAMENTO DO VÍCIO.
O comparecimento do contribuinte supre as faltas ou irregularidades ocorridas nas intimações feitas sem observância das prescrições legais. Restou comprovada a ciência através do pedido de cópia do processo, sendo apresentada impugnação dentro do prazo legal, razão pela qual a mesma é tempestiva.
DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
É contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, a proprietária do imóvel à época do fato gerador do imposto, além de não ocorrer, no caso de alienação do imóvel, a sub-rogação do crédito tributário na pessoa do adquirente, quando constar do título a prova de sua quitação.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720009/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL BISPO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. ERRO DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO.
ERRO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O DIREITO DE DEFESA DO
CONTRIBUINTE.
Considera-se inválida a intimação, enviada a endereço incorreto.
NULIDADE. INTIMAÇÃO IRREGULAR. COMPARECIMENTO AO
PROCESSO. SANEAMENTO DO VÍCIO.
O comparecimento do contribuinte supre as faltas ou irregularidades ocorridas
nas intimações feitas sem observância das prescrições legais. Restou
comprovada a ciência através do pedido de cópia do processo, sendo
apresentada impugnação dentro do prazo legal, razão pela qual a mesma é
tempestiva.
DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a
legislação vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da
entrega tempestiva de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de
defesa, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de
defesa ou de qualquer outra irregularidade que pudesse implicar na nulidade da
correspondente Notificação de Lançamento.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
É contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, a
proprietária do imóvel à época do fato gerador do imposto, além de não
ocorrer, no caso de alienação do imóvel, a sub-rogação do crédito tributário na
pessoa do adquirente, quando constar do título a prova de sua quitação.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720009/2008-42
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
SÚMULA CARF No 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso, para cancelar a glosa de 2.011,20 ha de área de
reserva legal (Sumula CARF no 122) e considerar o VTN de R$ 29,83 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural -
ITR, por meio da revisão do Exercício 2004, onde foi efetuado glosa integral das áreas
declaradas como de preservação permanente e de reserva legal, alterando a área tributável do
imóvel. Também o valor da terra nua foi arbitrado pelo SIPT, o que gerou imposto maior a
pagar.
Cientificado, o contribuinte apresenta Impugnação, onde alega e requer o
seguinte:
- Que não recebeu a intimação, nem foi legalmente cientificado do lançamento
Preliminarmente, questiona a legalidade do arbitramento do VTN, que considera
cercear o seu direito de defesa por inverter o ônus da prova.
Considera ilegal a exigência de Laudo de Avaliação para determinação do VTN, a
exigência de fundamentação no laudo, o VTN atribuído não atendeu ao disposto no art. 14 da Lei
no 9.393/96,bem como, não é informada a origem dos dados na utilização do SIPT. Ao final
requer explicações de como se chegou ao preço final utilizando-se do SIPT, conhecimento este,
que, caso não prestado, constitui-se em cerceamento do seu direito de defesa.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Quanto à glosa das áreas de preservação ambiental e de reserva legal, informa que
apresentou todos os documentos necessário, com exceção do ADA, que comprovariam o valor
informado na declaração.
Contesta a exigência de apresentação do ADA para comprovação dos valores
declarados
Cita jurisprudência para confirmar as suas afirmações.
Posteriormente, apresenta impugnação complementar em que alega erro na
identificação do sujeito passivo, pelo fato de ter alienado a propriedade em questão.
Requer, portanto a nulidade do lançamento por ocorrência de erro na identificação
do sujeito passivo.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso com os mesmos argumentos
apresentados quando da impugnação, acrescentando uma preliminar de tempestividade do
recurso.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminarmente, cabe examinar os pressupostos apresentados no Recurso
Voluntário questionando à intempestividade da impugnação, pois, uma vez reconhecida que
houve a apresentação da peça de defesa fora do prazo legal, não se instaura a fase litigiosa do
procedimento e nem comporta julgamento quanto às alegações de mérito.
Da tempestividade do recurso apresentado
A intimação do acórdão da DRJ que considerou improcedente a impugnação do
recorrente, se deu no endereço antigo, sendo entregue a uma pessoa que não é representante legal
da empresa, ou sequer seu funcionário, uma vez que a intimação, que foi feita via postal, foi
entregue a um funcionário da recepção do edifício do endereço anterior, que assinou o "Aviso de
Recebimento" dos Correios.
Não obstante a intimação inválida, o contribuinte achou por bem defender-se,
tendo protocolado sua manifestação de inconformidade no prazo de 30 dias de sua ciência do
acordão, que se deu quando da solicitação de cópia do processo.
Sendo assim, analisando os fatos narrados, é forçoso concluir que a intimação foi
inválida, pois contraria disposição do Art. 23, § 4o, I, do Decreto 70.235/1972 com redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005, senão vejamos:
"Art 23.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
Portanto, acata-se a preliminar para considerar tempestivo o recurso apresentado
Do Mérito
Para as questões seguintes, tendo em vista que não houve apresentação de novos
documentos e, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as questões
recursais ora tratadas:
Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa
Preliminarmente, o requerente pretende que seja declarada a nulidade da
presente Notificação de Lançamento, por entender, em síntese, que o
arbitramento de novo VTN com base no SIPT seria ilegal, além de implicar em
cerceamento do seu direito de defesa e, ainda, que a exigência de Laudo de
Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, não teria
amparo na legislação pertinente ao ITR, não constando de qualquer lei, norma
ou ato administrativo que prescreva a exigibilidade do documento solicitado.
Em que pese as alegações apresentadas com o intuído de justificar a nulidade do
lançamento, resta claro que o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em
conformidade com as normas que regem o processo administrativo fiscal, não se
vislumbrando qualquer irregularidade que pudesse macular a presente
notificação de lançamento, seja por uma suposta ilegalidade na constituição do
crédito tributário em questão ou mesmo por eventual cerceamento do direito de
defesa.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos arts. 7° e 23
do Decreto n° 70.235/72, observada a Instrução Normativa SRF n° 579, de 08
de dezembro de 2005, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para
a revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes, relativas
a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, feita
mediante a utilização de malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53,
do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata, no caso do ITR, da intimação do
início do procedimento fiscal.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto na
Norma de Execução Cofis n° 003/2006, de 29/05/2006, aplicada ao ITR/2003 e
posteriores, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os
documentos de prova relacionados no Termo de Intimação Fiscal de fls. 11/12,
para fins de comprovação dos dados informados na correspondente DITR/2004,
inclusive, o valor fundiário do imóvel (VTN), a preços de 1°/01/2004, sob pena
de realização do lançamento de ofício.
Considere-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

dados cadastrais informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT),
incluindo a subavaliação do VTN, autoriza o lançamento de ofício,
regularmente formalizado através da referida Notificação, nos termos do art. 14
da Lei n° 9.393/1996 e artigos 51 e 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR),
combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66 -CTN.
Vale esclarecer que não compete à autoridade administrativa produzir provas
relativas a qualquer uma das matérias tributadas, como alegado pelo
impugnante. Frise-se que o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial
do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do
Decreto n° 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação,
constando do art. 28, do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito
da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Acrescente-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142
(caput) e seu parágrafo único, do CTN. Assim, não tendo sido apresentados
todos os documentos de prova exigidos para comprovação das áreas declaradas
de preservação permanente e de reserva legal, além de desconsiderado, pelas
razões descritas às fls. 02 a 04, o laudo de avaliação então apresentado, de modo
a afastar a hipótese de subavaliação do VTN declarado, não poderia a
autoridade fiscal deixar de efetuar o lançamento de ofício, materializado na
notificação de fls. 01/06.
Também, cabe observar que a notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF),
trazendo as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
inclusive, a correta descrição dos fatos e enquadramentos legais das infrações
apuradas pela autoridade fiscal (às fls. 02 a 04), que resultaram no imposto
suplementar devidamente demonstrado (às fls. 05).
Nesse diapasão, em se tratando do arbitramento do VTN, consta devidamente
registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se
abaixo do valor de mercado, obtido com base no VTN/ha médio, apontado no
Sistema de Preços de Terras - SIPT, exercício de 2004, para o município onde
se localiza o imóvel, nos termos do art. 14 (caput) e seu § 1°, da Lei n°
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento (s)
Legal (ais).
Acrescente-se que esse sistema de preço de terras (SIPT) é alimentado por
Coordenação da RFB competente para tal, com base em dados informados pela
Secretarias de Agricultura dos Estados ou dos Municípios, seguindo a previsão
legal do art 14 da Lei n° 9.393/1996, e nos moldes da Portaria SRF n°
447/2002, que assim dispõem:
"Art. 1° Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento ao
disposto no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Art. 3° A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal."(grifo nosso)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Importante ressaltar que utilização do VTN médio, como foi feito pela
autoridade fiscal no presente caso, encontra respaldo na já referida Norma de
Execução Cofis, que, em seu "Parâmetro 20", assim estabeleceu: "Caso não
exista a informação de aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN médio
das declarações no mesmo ano."
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT, que
serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art.
14 da Lei n° 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB
está, de fato, submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não
prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto
é verdade que a tela do mesmo está anexada aos autos às fls 14, constando o seu
único valor, inclusive citado explicitamente na "Descrição dos Fatos", às fls. 04.
Quanto à falta de divulgação da metodologia e dos critérios utilizados na
apuração do VTN/ha em questão, cabe considerar que o referido VTN/ha médio
foi apurado por meio do processamento eletrônico das declarações do ITR
entregues à RFB, representando o valor médio da terra nua dos imóveis rurais
localizados no citado município, a preços de 1701/2004, nos termos do art. 1°
caput e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96 e, também, do art. 32, § 1° do Decreto n°
4.382/2002 (RITR).
De qualquer forma, foi reservado ao interessado a oportunidade de apresentar
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, de modo a demonstrar que o seu imóvel em
particular, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de
VTN por hectare inferior ao constante do SIPT, ou mesmo que o valor fundiário
do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época,
não obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de
preços de terras.
Além disso, conforme citado na "Descrição dos Fatos" da Notificação de
Lançamento, desde a Intimação Inicial, às fls. 11/12, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua
apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento
do VTN, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
Receita Federal.
Também não pode justificar a nulidade da presente Notificação de Lançamento,
o fato de o contribuinte considerar que a exigência de apresentação de Laudo de
Avaliação, com fundamentação e grau de precisão II, para a comprovação do
VTN declarado, não está prevista na legislação tributária, cabendo esclarecer
que autoridade fiscal cumpriu o estabelecido na Norma de Execução Norma de
Execução Cofis n° 003, de 29 de maio de 2006, aplicável ao exercício de 2004,
em seu item "8 - Relação de Documentos a Serem Solicitados", que assim
estabelece quanto ao documento de prova a ser apresentado pelo contribuinte
para comprovar o VTN declarado:
"Parâmetro 20 - (VTN)
Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no Crea, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

ensejará ao arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema
de Preços de Terra - SIPT da SRF."
Ademais, na hipótese de estar evidenciada a subavaliação do VTN declarado,
quando comparado com os valores apontados no SIPT, cabe ao contribuinte
afastar tal hipótese, demonstrando, com documento hábil, o valor fundiário do
seu imóvel, a preços de 1° de janeiro do ano de referência, posto que é seu o
ônus da prova, sendo legítimo e conveniente que a autoridade fiscal se acautele
no sentido de impor determinadas exigências, para acatamento do laudo de
avaliação, como documento hábil para essa finalidade.
Nesse diapasão, também não pode justificar a nulidade da presente Notificação
de Lançamento o fato de a autoridade fiscal não ter acatado o laudo de avaliação
apresentado para comprovação do VTN do imóvel, posto que a aceitação ou não
do mesmo, depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desse
documento, observadas as normas da ABNT (NBR 14653-3), de modo a formar
livremente o seu convencimento (art. 29 do Decreto n° 70.235/72).
Portanto, o procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com
as normas previstas para esse tipo de trabalho, não havendo qualquer
irregularidade que pudesse invalidá-lo, além de ter sido proporcionado ao
contribuinte a oportunidade de exercer plenamente o contraditório e a ampla
defesa, mediante a interposição tempestiva da sua impugnação, de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto 70.235/72, o que,
aliás, foi feito, conforme Impugnação de fls. 46 e 47/68 e impugnação-
complementar de fls. 105/113, ora apreciadas.
Assim, ao refutar, de forma clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas,
como se observa do teor de suas impugnações, não resta dúvidas de que o
autuado compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, expondo os
motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não
apenas suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide relativamente
às matérias envolvidas, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto n°
70.235/72.
Enfim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais,
estabelecidos no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, constando devidamente identificadas e motivadas as
alterações efetuadas pela autoridade fiscal, nos dados informados pelo
Contribuinte na sua DITR/2004, com a glosa das áreas declaradas de
preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de 2.000,0 ha e
2.500,0 ha, e a rejeição do VTN declarado, de R$ 45.000,00 ou R$ 4,47/ha,
sendo arbitrado o valor de R$ 1.244.768,81 ou R$ 123,78/ha, com base no Sipt
e tendo o interessado, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua
impugnação, dentro do prazo legal, não há que se falar em NULIDADE, por
ofensa a qualquer um dos citados princípios.
Acrescente-se, quanto aos princípios constitucionais invocados pelo requente,
que a autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim
verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de
questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis
inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme visto anteriormente.
Os mecanismos de controle de legalidade/constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário
que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais
alegações na esfera administrativa. Já os princípios constitucionais, de um modo
geral, têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os
princípios orientam a feitura da lei.
Tanto a autoridade fiscal lançadora, quanto a autoridade administrativa
julgadora, especialmente os de primeira instância, por dever funcional,
encontram-se cingidas aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja, deve
observar as Leis e os atos normativos da autoridade competente da Receita
Federal do Brasil, a quem estão subordinados., conforme art. 7° da Portaria -
MF n° 341, de 12 de julho de 2011, publicada no DOU de 14 seguinte.
Não obstante o requerente ter carreado aos autos jurisprudência administrativa
do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), favoráveis às suas teses de nulidade, bem como em relação às
matérias de mérito, tem-se que essas decisões, além de não terem qualquer
relação com a situação tratada nos autos, se aplicam, exclusivamente, aos
respectivos processos, não afetando o presente lançamento, uma vez que os
julgados preferidos, em grau de recurso, não possuem efeito vinculante, nem
constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN CST 390/71).
No que se refere às decisões judiciais proferidas em qualquer instância, é de se
ressaltar que as mesmas apenas aproveitam às partes integrantes das respectivas
lides, nos limites desses julgados, de conformidade com o disposto no art. 472
do Código de Processo Civil.
Não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada
em julgado e cuja solução lhe fosse favorável quanto às matérias ora tratadas,
não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação em vigor,
pelos motivos expostos anteriormente.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível o pretendido cancelamento, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Na análise do presente processo, verifica-se que o declarante alega que desde
setembro de 2005, portanto, antes da data de lavratura da Notificação de
Lançamento contestada, o imóvel tratado neste processo não mais lhe pertence,
tendo sido vendido às pessoas físicas e jurídicas identificadas na sua
impugnação; cabendo, portanto, ser aplicada a sub-rogação da responsabilidade
tributária na pessoa dos sucessores, na forma dos art. 128 a 131 do CTN.
Para fazer prova das alegadas alienações, instruiu a sua defesa com as
"Escrituras Públicas de Compra e Venda", doc./cópias de fls. 114/121,
devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da
Comarca de Côcos - BA.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Nota-se que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2004, foi calculada
com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em
nome da impugnante, cujas informações a identificaram como contribuinte do
imposto. Assim, sendo o lançamento atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142, da Lei 5.172//6 - CTN, e não tendo sido apresentados os
documentos de prova então exigidos, não poderia a autoridade fiscal deixar de
realizar o lançamento, em nome do requerente, sob pena de responsabilidade
funcional.
Também cabe observar que a Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR,
seguindo a mesma orientação do Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus
artigos 1° e 4°, do fato gerador e do contribuinte do imposto, assim
estabeleceu:.
"Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
§ 1° O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse ".
"Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título."
Portanto, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixou
as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes do
imposto, sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem
como não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo
pagamento do imposto.
Assim, não há dúvida de que a época do fato gerador do ITR/2004, ocorrido em
1°/01/2004, o requerente enquadrava-se como contribuinte do imposto na
condição de proprietário da "Fazenda Varjão do Ouro 10".
Quanto à alegada sub-rogação da responsabilidade tributária na pessoa dos
adquirentes das respectivas partes desmembradas do referido imóvel rural, com
área total alterada, de 10.056,3 ha para 10.784,7 ha, obtida por meio do
georrefenciamento realizado em agosto de 2004, conforme, inclusive, consta
averbado à margem da matrícula do imóvel, cabe observar o disposto no art.
130 do CTN:
"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a
taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhorias,
sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação". (sublinhou-se)
Da leitura deste artigo, conclui-se que o crédito tributário sub-roga-se na pessoa
dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua
quitação.
Portanto, aplicando-se a ressalva apontada no texto sublinhado, somente ocorre
a sub-rogação do crédito tributário na pessoa do adquirente, quando não constar
do título a prova de sua quitação.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Tal entendimento é corroborado pela SCI Cosit n° 031 de 31/10/2004:
"12.1. na alienação de imóvel rural, de cujo título conste prova de quitação do ITR
referente aos fatos geradores anteriores à alienação, os débitos relativos a tais
períodos, identificados posteriormente pelo Fisco, devem ser exigidos do alienante do
imóvel, na qualidade de contribuinte do imposto."
Examinando as respectivas Escrituras Públicas de Compra e Venda, de fls.
114/115, 116/118, 119/121 e 124/126, lavradas em 13/09/2005, verifica-se que
em todas elas consta registrado que: "... o ITBI e demais quitações serão
apresentadas no ato do Registro da Competente Escritura". Considerando-se
que essas mesmas Escrituras foram levadas a registro junto ao competente
Cartório de Registro de Imóveis, no dia seguinte à lavratura das mesmas, é
preciso admitir que - até mesmo por imposição legal (art. 54, da IN/SRF n°
0256, de 11/12/2002) -, tenha sido apresentado a necessária Certidão Negativa
de Débitos da RFB.
Assim, cabe considerar que a sociedade empresária PP Participações
Empresariais Ltda (CNPJ 07.416.908/0001-20), juntamente com as pessoas
físicas Ana Paula Marques (CPF 018.481.885-01) e Alessandra Marques (CPF
785.569.375-00) são adquirentes de boa-fé de partes do imóvel tratado nos
autos. Consequentemente, não se aplica ao presente caso a sub-rogação prevista
no art. 130 do CTN, cabendo ser observada a ressalva nele contida.
Ademais, reportando-se novamente à citada SCI/Cosit n° 031 de 31/10/2004, é
preciso considerar que, por falta de suporte legal, não é possível aplicar a sub-
rogação do crédito tributário em termos proporcionais, em decorrência de o
imóvel ter sido alienado de forma fracionada para mais de um comprador,
conforme foi o caso.
Registre-se que na data do fato gerador do imposto (1°/01/2004), o imóvel rural
objeto do lançamento possuía uma área total registrada de 10.056,3 ha e uma
área total georreferenciada de 10.784,7 ha, não havendo como considerar as
áreas parciais desmembradas dessa área total, por motivo de alienação, para
efeito da alegada sub-rogação, pois isso descaracterizaria por completo o
lançamento tributário, no que diz respeito à base de cálculo do imposto (VTN
tributável) e à aplicação da respectiva alíquota de cálculo, sujeita a variação de
acordo com a dimensão do imóvel (tabela anexa à Lei 9.393/96).
Assim, nesses casos, mesmo que não conste do título prova de quitação do
crédito tributário (CND), o mesmo deve ser integralmente exigido do alienante,
conforme conclusão contida no item 12.2 da citada SCI/Cosit:
"12.2. os créditos tributários de ITR não extintos, relativos a imóvel rural cuja área
tenha sido adquirida parcialmente por outro contribuinte, sem que conste do título
prova de sua quitação, devem ser integralmente exigidos do alienante."
Desta forma, escorreito foi o lançamento ao identificar o requerente como
sujeito passivo da obrigação tributária exigida neste processo, na condição de
proprietário da "Fazenda Varjão do Ouro 10", à época do fato gerador do
ITR/2004 (1701/2004, art. 1° da Lei 9.393/1996), não se aplicando ao presente
caso a hipótese de sub-rogação.
Do Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Reproduz-se abaixo, o voto do acórdão recorrido atinente à matéria do VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a
fiscalização que houve subavaliação, tendo em vista o valor médio constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN
declarado para o imóvel na DITR/2004, de R$ 45.000,00 (R$ 4,47 por
hectare), foi aumentado para R$ 1.244.768,81 (R$ 123,78 por hectare),
correspondente ao VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITR/2004, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Cocos/BA, consoante extrato do SIPT, às fls. 14.
No presente caso é preciso admitir que, até prova documental hábil em
contrário, o VTN Declarado, de apenas R$ 4,47/ha (R$ 45.000,00 : 10.056,3
ha), está de fato subavaliado, posto que o mesmo representa menos de 4%
(quatro por cento) do referido VTN/ha médio, apurado com base nos valores
informados nas DITR/2004, pelos próprios contribuintes do ITR, relativos aos
imóveis rurais localizados no citado município.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e desconsiderado,
pelas razões descritas às fls. 02 a 04, o laudo de avaliação então apresentado, só
restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo
do ITR/2004, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei n° 9393/1996, e
artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), sendo observado, nessa
oportunidade, o único valor disponível no SIPT, exercício de 2004, para o
citado município (R$ 123,78ha).
Acrescente-se que ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$4,47/ha,
ou seja, pouco mais de QUATRO REAIS para cada 10.000 m de terra nua, e
em face da existência de um único dado no SIPT, no exercício de 2004, para o
município de Cocos/BA, a fiscalização agiu corretamente ao adotar esse valor
para o arbitramento do VTN, em cumprimento ao seu dever funcional, não
prosperando a alegação do contribuinte de que não houve a ocorrência de
nenhuma das situações previstas no art. 14 da Lei n° 9.393/1996, que ensejasse
o arbitramento do VTN, conforme dispõe esse artigo, in verbis:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização."(grifo nosso)
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1°/01/2004, art. 1° caput e art. 8°, § 2°, da Lei 9.393/96), o
Contribuinte foi intimado a apresentar "Laudo Técnico de Avaliação", conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão
II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls.
11/12).
Não obstante o requerente ter apresentado, por ocasião daquela intimação
inicial, o "laudo de avaliação" de fls. 39/40, elaborado pelo engenheiro
agrônomo Robson de França Alcantra, com ART devidamente anotada no
CREA/BA, doc./cópia de fls. 41/42, atribuindo ao imóvel, para o ano de 2004, o
VTN de R$ 300.000,00 (R$29,83/ha), o mesmo foi desconsiderado pela
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

autoridade fiscal, como documento hábil para comprovação do VTN do imóvel
avaliado, por entender que esse laudo não atendia às normas da ABNT (NBR
146533), de modo atingir pontuação suficiente para ser enquadrado com grau II
de fundamentação e precisão, conforme, aliás, descrito às fls. 02/04.
Em síntese, a autoridade fiscal constatou que o Laudo apresentado não continha
os requisitos essenciais para a sua análise, muito menos atingindo pontuação
suficiente para enquadrá-lo com grau de fundamentação e precisão de no
mínimo II, para que se obtivesse uma aceitável confiabilidade no resultado
apresentado, posto que esse grau exige, entre outros requisitos, a identificação
das fontes de informação, número de dados efetivamente utilizados (maior ou
igual a cinco), homogeneização dos resultados obtidos com o comparativo das
características dos imóveis, cálculo da média com expurgo dos dados, além do
desvio padrão. Enfim, a exigência era que o laudo, para fins tributários,
contivesse fundamentação e grau de precisão II, conforme consta da intimação
inicial de fls. 11/12.
Nesta fase, o requerente, além das questões preliminares, tratadas
anteriormente, insiste na revisão do VTN arbitrado, com base nesse mesmo
laudo de avaliação.
Entretanto, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo contribuinte,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para
a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas
da ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não
demonstrando, de forma clara e convincente, o valor fundiário do imóvel à
época do fato gerador do ITR/2004 (1°.01.2004), nem a existência de
características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo
do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
O laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um "Parecer
Técnico", mas não como "Laudo Técnico de Avaliação", classificado, pelo
menos, com Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de
fundamentação e precisão.
Enfim, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR
14.653-3 da ABNT, adotando-se preferencialmente o "método comparativo
direito de dados de mercado", conforme previsto no item 10.1.1 dessa norma,
com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos
dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01/01/2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Além disso, é preciso considerar que a exemplo do VTN/ha originariamente
declarado (R$4,47/ha), o VTN/ha apontado pelo autor do trabalho, de
R$29,83/ha, também encontra-se muito abaixo do VTN relacionado no SIPT,
equivalendo a menos de 24,1% do referido VTN/ha médio, de R$ 123,78, bem
como dos valores de pauta fornecidos pelo INCRA, por meio do Ofício
INCRA/GAB/BA/N° 4010/2007, de 06/11/2007, para o citado município,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

exercício de 2004, que variava de R$ 160,00/ha (mínimo) a R$ 1.575,00/ha
(máximo), conforme descrito pelo autuante às fls. 02/04.
Assim, considerando-se que o VTN/ha apontado pelo autor do trabalho não só
ficou muito abaixo do referido VTN/ha médio apontado no SIPT, mas também
do menor valor fornecido pelo INCRA, para o citado município, o acatamento
da pretensão do contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse
dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na região, o
que não aconteceu.
No caso, pela exposto, fazia-se necessário que o requerente apresentasse um
novo "laudo de avaliação", elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, que atendesse às normas da ABNT (NBR
14653-3, de modo a atingir pontuação suficiente para classificá-lo com grau II
de fundamentação e precisão ou, pelo menos, um "Laudo de Avaliação -
Complementar", elaborado pelo mesmo engenheiro agrônomo, de modo a sanar
as deficiências apontadas pela autoridade fiscal, que a levaram a rejeitar o laudo
apresentado, como documento hábil para comprovar o valor fundiário da
"Fazenda Varjão do Ouro 10", a preços de 1°/01/2004.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para
demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em
1°.01.2004, está compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as
suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, entendo que deva ser mantida a tributação da "Fazenda Varjão do
Ouro 10" com base no VTN de R$ 1.244.768,81, arbitrado pela fiscalização
com base no único VTN/ha, por aptidão agrícola, apontado no SIPT, exercício
de 2004, para o município de localização do imóvel (R$ 123,78/ha).
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Para o presente caso, verifica-se que foi considerado para arbitramento do VTN,
apenas o valor da média das DITR
Já no Laudo apresentado, é informado que o valor da terra nua é de R$ 29,83 por
hectare
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerado o informado laudo.
Das Áreas Ambientais
Quanto a essa matéria, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal, com base na
legislação de regência da matéria, exigiu a comprovação de duas exigências,
para fins de justificar a exclusão das áreas declaradas de preservação e de
reserva legal, respectivamente, de 2.000,0 ha e 2.500,0 ha, do cálculo do
ITR/2004. A primeira consiste na averbação tempestiva da área de reserva legal
à margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, e a
segunda seria que essas duas áreas fossem objeto de Ato Declaratório
Ambiental -ADA, protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
A primeira exigência, de caráter específico, de que a área de reserva legal esteja
averbada à margem da matrícula do imóvel, até 1701/2004 (data do fato gerador
do ITR/2004, art. 1° da Lei 9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8°, da
Lei n° 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/1989, e
redação dada pelo art. 1° da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/08/2001; art.
11, § 1°, da IN/SRF n° 256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n° 4.382/2002 -
RITR.
No caso, o requerente instruiu a sua defesa com a Certidão, de inteiro Teor da
matrícula do imóvel, doc./cópia de fls. 23/25, comprovando que foi gravada
como de utilização limitada/reserva legal uma área correspondente a 20% da
área total do imóvel, correspondendo essa área, portanto, a 2.011,2 ha (20% de
10.056,3 ha). Isto, em 25/06/2002.
Assim, considera-se cumprida essa primeira exigência apenas para essa área, de
2.011,2 ha.
Entretanto, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, parcialmente comprovada nos autos em relação à área de
reserva legal pleiteada pelo contribuinte na sua DITR/2004, não supre a
necessidade de se comprovar também a exigência relativa ao ADA. Na
realidade, a primeira exigência, cumprida parcialmente pelo requerente,
constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
De acordo com o relatório recorrido, o contribuinte deixou de apresentar o Ato
Declaratório Ambiental para comprovar a ARL declarada. No entanto, o mesmo relatório
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720009/2008-42

informa que consta averbação tempestiva de uma área de reserva legal de 2.022,20 ha,
considerando-se cumprida a exigência para o total dessa área averbada.
Embora não tenha apresentado o ADA, existe um requisito específico para a sua
exclusão da tributação do ITR, que é a averbação no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador
A matéria já se encontra sumulada no CARF, conforme Sumula 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA)
Portanto, tendo o fato gerador ocorrido em 01/01/2004 e a averbação da ARL
ocorrida em 25/06/2002, considera-se comprovada a ARL averbada de 2.011,20 ha.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para cancelar a glosa de 2.011,20 ha de área de reserva legal (Sumula
CARF no 122) e considerar o VTN de R$ 29,83 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital